Tribunal: STF
Processo: HC 225025
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO STF. VERBETE Nº 606 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, cuja petição inicial foi originalmente protocolada perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na qual se aponta, como autoridades coatoras, o Juízo da 15 ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal e o eminente Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito nº 4.879/DF do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 08/01/2023, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 163, parágrafo único, inc. III (dano qualificado) e 359-M (Golpe de Estado), ambos do Código Penal. O Juízo da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal assentou a regularidade formal do ato (e-doc. 4, p. 14)



    3. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus perante o TRF1, buscando o afastamento da prisão. O Desembargador Relator declarou a incompetência da Corte, uma vez que, no âmbito do Inquérito nº 4.879, "o Ministro Relator, Alexandre de Moraes, delegou aos juízes do TJDFT e do TRF da 1ª Região a competência para a realização das necessárias audiências de custódia dos indivíduos presos em flagrante em decorrência daqueles fatos, ressalvando expressamente, contudo, o poder da Corte Suprema sobre a deliberação acerca de eventuais pedidos de relaxamento de prisão, conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória" (grifos nossos). Determinou, no mesmo ato, o imediato encaminhamento dos autos da impetração ao STF (e-doc. 5).



    4. Na petição inicial do habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega cabível a substituição por medida cautelar diversa. Ressalta a não realização de audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas após a prisão. Salienta ser o paciente acometido por problemas de saúde (quadro de vasculite de múltiplos vasos e miosite secundária à Covid-19), sendo usuário de medicamentos. Alega condições pessoais favoráveis: primário, sem antecedentes criminais, endereço fixo, sendo o único provedor da família. Menciona que outros envolvidos, em idêntica situação, foram liberados para responder ao processo em liberdade, sendo viável a observância do art. 580 do CPP. Destaca a incompetência da autoridade judicial que homologou o auto de prisão em flagrante. 



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura. 



    6. Conforme é possível constatar mediante consulta ao site do STF, o Inquérito nº 4.879/DF tramita sob sigilo, encontrando-se as peças e pronunciamentos indisponíveis para acesso público.   



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O impetrante busca a revogação de custódia, implementada no âmbito do Inquérito nº 4.879/DF, cujo Relator é o eminente Ministro Alexandre de Moraes. 



    8. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme o enunciado nº 606 da Súmula do STF: “Não cabe 'habeas corpus' originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou Plenário, proferida em 'habeas corpus' ou no respectivo recurso”. 



    9. Com efeito, esta Suprema Corte firmou o entendimento de não ser cabível habeas corpus contra ato de Ministro ou de Órgão colegiado do STF, em virtude da incidência, por analogia, do referido verbete. Nesse sentido, são diversos os precedentes. A propósito, confiram-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 214.006-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. Impugnação de ato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Mudança de entendimento sinalizada por ocasião do julgamento do HC nº 105.959/DF pelo Plenário. Informativo/ STF nº 814. Reafirmação da pretérita jurisprudência pela qual não se admitia a impetração de habeas corpus para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou órgão fracionário da Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF. Pedido de prescrição da pretensão punitiva. Impossibilidade de sua análise, ainda que de ofício. Deficiência da instrução. Regimental não provido. 1. No julgamento do HC nº 127.483/SP, de minha relatoria, o Tribunal Pleno, em razão do empate na votação, conheceu daquele habeas corpus, impetrado contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Portanto, fica reconhecido o cabimento do habeas corpus nessa circunstância. 2. Sucede que o Plenário da Corte, ao julgar, em 17/2/16, o HC nº 105.959/DF, sob a Relatoria do Ministro Marco Aurélio, em sua maioria, reafirmou o antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal pelo não cabimento de habeas corpus contra decisão monocrática de ministro da Corte. 3. Como se não bastasse, os documentos que instruem a impetração não permitem avaliar, com exatidão, a tese da prescrição, ainda que de ofício. 4. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 5. Regimental não provido.”



    (HC nº 131.202-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/03/2016, p. 21/03/2016; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido de que é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro ou de órgão colegiado deste Tribunal, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.359-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – Nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”, a jurisprudência desta Suprema Corte não admite impetração de habeas corpus contra ato de Ministro Relator, Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II – Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 193.894-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    12. Encaminhe-se, com urgência, cópia desta decisão ao e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito nº 4.897/DF do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator